Tribunal: TJPA
Processo: 0002533-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002533-13.2015.8.14.0301
APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: MARILEA GUTERRES FIGUEIREDO, MILTON SOUZA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO NÃO DEFINIU A DATA EM QUE OCORREU A RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os
Embargos
de
Declaração

II –

O embargante afirma que o acórdão não especificou a data em que ocorreu a rescisão contratual, no entanto, trata-se de informação que será verificada em fase de cumprimento de sentença, no momento do cálculo exato do valor a ser pago.

III -

Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROC. N.º 0002533-13.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

EMBARGADO: MARILEA GUTERRES FIGUEIREDO

EMBARGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO

ADVOGADO: FREDERICO GUTERRES FIGUEIREDO

ADVOGADO: BRUNNA DO NASCIMENTO COSTA FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOUR
A

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
de ID 3233814 opostos por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA
em razão da decisão contida no Acórdão que julgou o recurso de Embargos de Declaração interposto em face de
MARILEA GUTERRES FIGUEIREDO e MILTON SOUZA FIGUEIREDO
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar omissão contida no Acórdão embargado.

A decisão embargada foi a que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, por não reconhecer qualquer obscuridade quanto ao julgamento da apelação.

Aduz que o acordão foi omisso porque não indicou a data específica em que ocorreu a rescisão contratual (marco final para os lucros cessantes).

Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada, pleiteando a modificação da decisão.

Contrarrazões apresentadas (ID 3292141).
Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PROC. N.º 0002533-13.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

EMBARGADO: MARILEA GUTERRES FIGUEIREDO

EMBARGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO

ADVOGADO: FREDERICO GUTERRES FIGUEIREDO

ADVOGADO: BRUNNA DO NASCIMENTO COSTA FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOUR
A

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Inicialmente é importante frisar que não houve qualquer modificação no Acórdão que julgou a Apelação, visto que os primeiros embargos de declaração manejados pelo embargante foram rejeitados por não haver qualquer obscuridade a ser sanada, visto que ficou claro que a rescisão contratual é o marco final para o cálculo de lucros cessantes.

Já no recurso em análise, o embargante afirma que o acórdão foi omisso porque não especificou a data em que ocorreu a rescisão contratual, invocando argumento não levantado no recurso anterior, no entanto, trata-se de informação que será verificada em fase de cumprimento de sentença, no momento do cálculo exato do valor a ser pago.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020